Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-61.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária: ocorrência. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária: ocorrência. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Ausente comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré. Documentos acostados pela autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002253-61.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-61.2019.8.26.0168 -Voto no
2
COMARCA: DRACENA - 3a VARA
JUIZA : DRA. ALINE SUGAHARA BERTACO
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
VOTO No 28.140
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por
danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento
de danos. Variações de tensão na rede de energia
elétrica que teria provocado danos aos segurados
da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem
prévia comunicação à concessionária: ocorrência.
Previsão de procedimento administrativo na
Resolução
ANEEL
414/2010.
Ausente
comprovação do nexo causal entre o evento danoso
e o serviço prestado pela ré. Documentos acostados
pela autora que são unilaterais e não se prestam a
comprovar o nexo causal necessário à procedência
do pedido. Sentença reformada. Ação julgada
improcedente. Recurso provido.
Cuida-se de apelação interposta por
Elektro Redes S/A contra a r. sentença de fls. 389/396, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-61.2019.8.26.0168 -Voto no
3
procedente ação de ressarcimento de danos que lhe move Itaú
Seguros de Auto e Residência S.A., condenada a ré a pagar à autora
R$5.749,15, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP,
desde a data do desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Em suas razões recursais, em síntese, sustenta a
aplicabilidade da Res. 414/10 da Aneel, que prevê procedimento
próprio a ser seguido pelo consumidor lesado. Afirma que não houve
pedido administrativo por parte dos consumidores; falta de
comprovação do nexo causal entre os danos e a alegada oscilação da
rede elétrica; ausência de interrupção no fornecimento de energia
elétrica; invalidade dos laudos acostados na inicial; falta de
comprovação dos pagamentos efetuados aos segurados, razões
pelas quais pede a improcedência da ação.

Contrarrazões a fls. 420/460.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre alegados danos materiais
suportados pelos segurados da autora, em decorrência de oscilações
elétricas ocorridas por alegada culpa da ré.
No que pese os laudos técnicos acostados à inicial e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-61.2019.8.26.0168 -Voto no
4
informam danos nos aparelhos dos segurados da autora em
decorrência de descarga elétrica, o certo é que, são insuficientes para
a comprovação do nexo causal existente entre os danos e a alegada
má prestação de serviços da ré.
Isso porque a Resolução ANEEL 414/2010 prevê a
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica e à seguradora, o
que neste caso não ocorreu. Ademais, mesmo ciente de que os
segurados não fizeram qualquer comunicação à ré, a autora solicitou
apenas aferição unilateral, que se mostra genérica e inapta a
demonstrar a causa dos danos nos aparelhos, já que os laudos foram
elaborados unilateralmente, e sequer disponibilizados os aparelhos à
ré para averiguação da origem do defeito.

Dessa forma, sem a prova inequívoca e aprofundada
acerca do nexo causal existente entre os danos e a conduta da ré,
não há que se falar em responsabilidade objetiva da concessionária
apelante. Ademais, era ônus da autora comprovar a noticiada
oscilação brusca e intensa da rede elétrica, e o nexo causal existente
entre esse defeito na rede e os danos mencionados na inicial, mas
não cumpriu com tal ônus, (art. 373, I CPC/15), de modo que deve
arcar com o risco do pagamento efetivado aos segurados sem
observância do procedimento administrativo voltado à apuração da
origem dos danos reclamados.
Nesse sentido, vale mencionar arestos desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-61.2019.8.26.0168 -Voto no
5
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, § 6o CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato ilícito do agente. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO. Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos
eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas
prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado,
sem o crivo do contraditório. Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial
diante da substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas. Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito. Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015.
Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada. Improcedência da
ação. Recurso da concessionária ré provido, com inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114, 32a Câm. de Direito
Privado rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-61.2019.8.26.0168 -Voto no
6
Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na
Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do
evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora.
Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o
dano não provado. Recurso principal provido, prejudicado o adesivo.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária,
nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e
a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os
danos nos aparelhos por “descarga atmosférica com oscilação de
energia elétrica” ou de “descarga elétrica” fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o
dano.” (Apelação no 1012259-66.2017.8.26.0114; Rel. Des. Kioitsi
Chicuta; j. 24.08.17).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso para o fim
de julgar improcedente a ação. Arcará a autora com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator